Tribunal: STF
Processo: HC 243927
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Ricardo Grigolli Fernandes, Marcia Gomes Fernandes e Ciro Afonso de Alcântara contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o HC 927.933 /SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIS RICARDO GRIGOLLI FERNANDES, MARCIA GOMES FERNANDES e CIRO AFONSO DE ALCÂNTARA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.



    Consta dos autos que LUIS RICARDO GRIGOLLI FERNANDES foi condenado às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão no regime aberto e pagamento de 11 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 171 [estelionato], § 3º [a pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência], do Código Penal.



    MARCIA GOMES FERNANDES foi condenada às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão no regime aberto e pagamento de 12 dias-multa, como incursa no art. 171, § 3º, do Código Penal.



    CIRO AFONSO DE ALCÂNTARA foi condenado às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão no regime fechado e pagamento de 50 dias-multa, como incurso no art. 312 [peculato], § 1º [aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário], do Código Penal.



    O impetrante sustenta que protocolizou recurso especial, em 18/06/2024, perante o Supremo Tribunal Federal, sob orientação de secretaria do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Enfatiza que o recurso estaria pendente de juízo de admissibilidade pela referida Corte Regional, notadamente porque o trânsito em julgado do recurso de competência do STF teria sido certificado somente em 24/06/2024.



    Aduz que o juízo de admissibilidade, acaso positivo, seria aproveitado pelos demais corréus, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do processo n. 0001381-44.2007.4.03.6122.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de ser realizado o juízo de admissibilidade de recurso especial interposto pelos pacientes.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    Diante do exposto, resta induvidoso que os pacientes sofres constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 1ª Vara Federal da Subseção de Tupã Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e seguintes do CPP, requer:



    a) A concessão de liminar para suspender a tramitação nos autos 0001381-44.2007.4.03.6122.



    b) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, e determine que a 1ª Vara da Justiça Federal em Tupã, encaminhe imediatamente os autos para análise da Vice-Presidência do E. TRF3 da admissibilidade do RESP interposto em face de todos os réus (artigo 580, do CPP). (doc. 1, p. 4).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, no exercício da presidência, indeferiu liminarmente o HC 927.933/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator